Tribunal: TJES
Processo: 5001004-67.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Curativos/Bandagem
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001004-67.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE ROSSONI SCOPEL
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros (3)
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001004-67.2023.8.08.0006

RECTE.: MARLENE ROSSONI SCOPEL

RECDO.: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADA. SENTENÇA ANULADA
.
1. Tese da parte autora:
A requerente ajuizou Ação de Obrigação de Fazer informando que é portadora de Pneumopatia Intersticial Fibrosante Crônica, com piora radiológica. Foi prescrito por seu médico o fármaco NINTEDANIBE 150mg, negado pelos requeridos. Busca, assim, o fornecimento da medição ora prescrita, por ser de alto custo. Apresentou RI com pedido de assistência judiciária no ID 5106444.
2. Tese da parte requerida
: Os requeridos não foram citados até o momento, porém o ente municipal apresentou contrarrazões no ID 5106447 e o estadual no ID 5106449.
3. Sentença
: “Ante ao exposto, sem maiores delongas, em cumprimento à determinação de caráter geral e vinculante proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF, Tema 793, nos termos da fundamentação ora apresentada, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Entendo ser o caso de anular a r. sentença prolatada. Basicamente o argumento constante no comando sentencial é o de que a União teria interesse no feito, considerando que o medicamento NINTEDANIBE 150mg não foi incorporado ao SUS. Ocorre que existe registro na ANVISA (processo nº 25351.456304/2015-63, válido até 10/2025) e, de forma pacífica, clara solidariedade entre os entes da federação. Ressalto, ainda, que no ID 5106434 o processo foi encaminhado pela Justiça Estadual à Justiça Federal e a União se manifestou informando não ter interesse em integrar o polo passivo da presente ação, considerando que nos termos do Tema 500 do STF apenas participa quando o fármaco não possui registro na ANVISA, o que não é o caso em testilha, razão pela qual o feito restara devolvido à Justiça Estadual. Entender de forma diversa, inclusive, redundaria em teratológica negativa de jurisdição, em nítida violação ao art. 5º, XXXV, da CRFB/88. Salta aos olhos que quando a demanda tramitou na Justiça Federal, tanto o Estado, quanto o Município requerido compunham o polo passivo da demanda e em nenhum momento recorreram da declinação de competência. Mesmo que possa o magistrado declinar de ofício a competência em razão da matéria, não há como ignorar a situação referente a preclusão lógico-consumativa, eis que a questão já restara anteriormente exaurida. Assim, por entender ser competente a justiça estadual para processar a presente demanda é o caso de se anular o comando sentencial com retorno dos autos para o devido processamento.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a r. sentença prolatada, determinando o retorno dos autos à origem para que os requeridos possam apresentar defesa nos autos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)